Tribunal: STF
Processo: ARE 1448721
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    No âmbito do TJSC, o acórdão restou assim sintetizado (eDOC 37):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 1º E § 2º, INCS. IV E VI, C/C § 2º-A, INC. I, C/C § 7º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 593, INC. III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA E AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE PELO JÚRI. TESE DEFENSIVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLENTA EMOÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTAS FALAS DA VÍTIMA NO SENTIDO DE IMPUTAR AO RÉU A PECHA DE "ASSASSINO" E "ESTUPRADOR". AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A ESSE RESPEITO. ANULAÇÃO DO JÚRI QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. 



    "As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença", uma vez que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25-6-2019). 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO VOLTADO À READEQUAÇÃO DA PENA PREJUDICADO. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 41). 



    No recurso extraordinário, interposto por VALDECI SILVEIRA, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”, e LV da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, com o restabelecimento da decisão proferida pelo Conselho de Sentença (eDOC 45). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a ausência de prequestionamento, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF /88 (eDOC 51). 



    Na esfera do STJ, o julgado recebeu a seguinte ementa (eDOC 71):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 



    2. Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da natureza jurídica do interrogatório, porém, de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova. Portanto, não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo interrogatório, que é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial. 



    3. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou, em plenário, a tese de homicídio privilegiado pela violenta emoção, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença com base no interrogatório do réu. Desse modo, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 



    4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. Ao anular o julgamento, o órgão de segundo grau fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    No apelo extremo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, baseado no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República. 



    Assevera que, no caso dos autos, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o que foi devidamente reconhecido pela Corte Estadual. 



    Sendo assim, “tendo em vista que o STJ, ao considerar o interrogatório como elemento probatório apto, ainda que o único e isolado, a respaldar a decisão dos jurados, violou o art. 5º, XXXVIII, "c", da CF, o acórdão recorrido deve ser reformado, a fim de restabelecer a decisão proferida pelo TJSC” (eDOC 73, p. 14).



    O STJ inadmitiu o extraordinário pela ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 78)



    É o relatório. Decido. 



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina perante o STJ. 



    Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões devidamente fundamentadas, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    Na hipótese, observo que o Conselho de Sentença decidiu por acolher parcialmente a pretensão acusatória, a fim de condenar Valdeci Silveira pela prática de homicídio privilegiado duplamente qualificado e majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (eDOC 29, p. 1/2):



    “VALDECI SILVEIRA, já qualificado, foi denunciado, pronunciado e nesta oportunidade submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, sob a acusação de ter praticado, no dia 17 de maio de 2020, por volta das 10 horas, no interior da residência particular situada na Estrada Geral Caeté, s/n, bairro Caeté, no município de Alfredo Wagner/SC, comarca de Bom Retiro/SC, homicídio consumado, qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, na forma majorada (artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c § 7º, inciso III, do Código Penal), contra a vítima Nilva Guckert Silveira, bem como delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03). 



    Após cumpridas as formalidades legais, o Conselho de Sentença decidiu, em respostas aos quesitos formulados quanto ao crime de homicídio qualificado, respectivamente, que: 



    1) Há prova da materialidade do fato; 



    2) O réu foi o autor do fato; 



    3) O réu não deve ser absolvido; 



    4) O crime foi praticado mediante violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 



    5) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; 



    6) O crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino; 



    7) O crime foi praticado na presença física de descendente da vítima. 



    O questito atinente ao motivo torpe restou prejudicado em razão do reconhecimento da forma privilegiada, já que ambos são de natureza subjetiva. 



    Em relação ao crime conexo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o Conselho de Sentença decidiu, em respostas aos quesitos, respectivamente, que: 



    1) Há prova da materialidade do fato; 



    2) O réu foi o autor do fato; 



    3) O réu não deve ser absolvido; 



    Diante desse quadro, o Conselho de Sentença entendeu por acolher em parte a pretensão acusatória para o fim de condenar o réu VALDECI SILVEIRA como incurso nas sanções do artigo 121, § 1º e 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c § 7º, inciso III, do Código Penal e art. artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ou seja, homicídio privilegiado duplamente qualificado e majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.” (grifei) 



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença e submeter o acusado a novo julgamento perante o Tribunal de Júri. Na oportunidade, destacou-se que “não há substrato probatório a indicar injusta provocação da vítima”, de modo que, “diante da absoluta ausência de provas capaz de amparar a versão defensiva, outra solução não há senão desconstituir a decisão atacada, submetendo-se o acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular” (eDOC 37, p. 9). 



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa, a fim de cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Conselho de Sentença, nos termos da seguinte fundamentação (eDOC 71, p. 9-12):



    “Como já assentei no decisum monocrático, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. 



    Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 



    No caso em exame, o Conselho de Sentença não julgou de forma totalmente dissociada do conjunto probatório porquanto a decisão encontra amparo no interrogatório do réu. 



    Segundo consta no acórdão impugnado (fl. 1.041), no dia do crime, o acusado e a vítima conversavam sobre o desejo de a ofendida colocar fim ao casamento e o filho do casal estava presente, a pedido do pai, para intermediar essa conversa de reconciliação. Ainda de acordo com o decisum, no interrogatório, o acusado haveria declarado que, em determinado momento da conversa, a vítima o xingou de "assassino" e "estuprador". Infere-se ainda da ata de julgamento que a defesa sustentou, em plenário, a tese do homicídio privilegiado pela violenta emoção (fl. 907). 



    O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria e condenou o acusado pelo homicídio privilegiado qualificado. Ao assim proceder, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Reitero que não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.



    Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da natureza jurídica do interrogatório e há pelo menos quatro correntes que buscam descrever a essência do instituto: interrogatório como meio de prova, como meio de defesa, interrogatório como meio de prova e meio de defesa indistintamente e como meio de defesa, primordialmente, e como meio de prova, de forma subsidiária (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues, Curso de Processo Penal e Execução Penal, 17 ed., reestrut., revis. e atual., São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 752-754). Certo é que, inclusive topograficamente, o tratamento conferido ao interrogatório no Código de Processo Penal foi de meio de prova (Capítulo III inserido no Título VII, destinado às provas em espécie). 



    Portanto, ao contrário do que pretende o Ministério Público, não há como entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o interrogatório é meio típico de prova previsto no Código de Processo Penal e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial.



    Decerto, há uma contradição entre as versões apresentadas pela testemunha do fato (o filho do casal) e aquela declarada pelo ora recorrido em seu interrogatório. Contudo, os jurados acolheram a proposição defensiva, do homicídio privilegiado, com base no interrogatório do acusado, de modo que não se pode afirmar que a tese é arbitrária ou inverossímil apenas porque não está respaldada no depoimento das testemunhas. 



    Repiso que a anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.



    Destaco, ainda, com as palavras de Renato Brasileiro de Lima, que "a defesa é livre para sustentar em plenário as teses que reputar mais oportunas, não estando vinculadas àquelas anteriormente apresentadas (v. g, em alegações orais ao final da primeira fase do júri)" (Manual de processo penal: volume único, 8 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1.510). Portanto, a sustentação do privilégio pela defesa em plenário, baseada no interrogatório do réu, não poderia ser considerada, pelo Tribunal, como argumento para anular o veredito do Conselho de Sentença. 



    Verifica-se que a Corte local, quando deu provimento ao apelo ministerial, concluiu que a conduta praticada pelo ofensor não configurou o privilégio do domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, por ausência dos requisitos jurídicos configuradores do instituto. Todavia, ao assim agir, o colegiado estadual fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, pois cabia-lhe apenas constatar se a versão defensiva era minimamente plausível, com base no conteúdo probatório dos autos. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Embora não seja possível afirmar, com precisão, o porquê de os jurados haverem reconhecido o privilégio do homicídio, em decorrência da valoração de provas pelo sistema da íntima convicção, é certo que havia amparo jurídico e probatório para fundamentar essa decisão.” (grifei)



    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, havia nos autos duas versões possíveis: uma, trazida pela defesa, em que se defendia que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima; e outra, formulada pelo Ministério Público, aduzindo que a tese da defesa, baseada tão somente no interrogatório do réu, estaria completamente dissociadas das demais provas carreadas na instrução. 



    O Tribunal do Júri acolheu a primeira versão e reconheceu a caracterização da privilegiadora (homicídio praticado mediante violenta emoção logo após injusta provocação da vítima). A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a segunda versão, dando preponderância ao depoimento testemunhal, de maneira a prejudicar as demais provas carreadas nos autos, também utilizadas pelo Conselho de Sentença para se chegar à conclusão de que o réu fazia jus à privilegiadora. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, “d”), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 



    3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 



    4. Agravo Regimental desprovido.” (ARE 1280954 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-01-2022 - grifei)



    Dessa forma, conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    Quanto ao apelo extremo interposto por VALDECI SILVEIRA perante o TJSC, é de se observar que o recurso encontra-se prejudicado, haja vista que a decisão do Conselho de Sentença, já restabelecida no âmbito do STJ, é agora ratificada, nos termos da fundamentação supra. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, RISTF, nego seguimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e julgo prejudicado o apelo extremo de Valdeci Silveira, consoante o art. 21, IX, do mesmo Regimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente